Tribunal: TJDFT
Processo: 0709692-23.2022.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. PERSEGUIÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. RECURSO DEFENSIVO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS. CAPTURAS DE TELA DO CELULAR DA VÍTIMA. CONFISSÃO PARCIAL DO RÉU. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONCURSO MATERIAL. APLICAÇÃO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial importância, na medida em que as condutas são, geralmente, praticadas sem a presença de testemunhas.
2. O relato seguro da ofendida quanto à prática, pelo apelante, do crime de perseguição no contexto de violência doméstica ganha força probante, mormente quando a palavra da vítima é corroborada por depoimento testemunhal e pelos demais elementos de prova.
3. Evidenciadas a materialidade e a autoria da prática do crime de perseguição, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, e de descumprimento de medida protetiva, pelos depoimentos firmes e harmônicos da vítima e da testemunha do fato, incabível a absolvição do réu.
4. A fixação de valor mínimo indenizatório por danos morais decorrentes de violência doméstica é cabível desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, conforme art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal. Em razão da inexistência de critérios objetivos, tal fixação deve atender às finalidades compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica da condenação, sem implicar, contudo, em enriquecimento indevido da vítima, conforme a gravidade da conduta praticada no caso concreto e a capacidade econômica das partes.
5. Constatado que o valor fixado pelo juízo a quo, a título de dano moral, revela-se proporcional e razoável, atendidas as condições do ofensor, da ofendida e do bem jurídico lesado, não há que falar em redução do quantum.
6. Havendo condutas autônomas, ocasionando consequências distintas, aplica-se a regra do concurso material entre os crimes de perseguição e descumprimento de medida protetiva.
7. Recurso conhecido e não provido.